Tribunal: TJDFT
Processo: 0724226-90.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724226-90.2022.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: GENILSON PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: COMANDANTE GERAL DO CBMDF, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Petição apresentada por GENILSON PEREIRA DOS SANTOS objetivando a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto em face de sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança no 0711026-59.2022.8.07.0001. O peticionante alega, em breve resumo, que o processo não seguiu a tramitação normal, pois não teve abertura de prazo para réplica. Sustenta, ainda, que não houve parecer do Ministério Público. Afirma que resta patente o seu direito de continuar no referido curso. Aduz que a melhor interpretação dos dispositivos da Lei no 12.086/2009 é no sentido de que a Praça a que se refere o caput do art. 79 do referido diploma legal pode ser qualquer sargento com mais de 18 (dezoito) anos de serviço e diploma de curso superior, haja vista a presença de dispositivo na lei que autorize a promoção por merecimento de Sargento ao posto de Segundo-Tenente. Assevera que ingressou no curso preparatório de oficiais no dia 27.06.2022 e que, inclusive, já participou do estágio supervisionado perante o Centro Operações Comunicações do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal – COCB, estando, atualmente, na quarta semana de um curso que tem seis semanas de duração. Tece outras considerações no mesmo sentido. Por fim, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao apelo interposto nos termos do art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil. É o relatório. DECIDO. Muito embora os recursos não tenham a capacidade de impedir a eficácia das decisões, o recurso de Apelação Cível tem como principal característica o duplo efeito - devolvendo ao tribunal a matéria impugnada e suspendendo a eficácia da decisão. No entanto, a própria lei enumera as hipóteses em que será afastado o efeito suspensivo e a sentença começará a produzir os efeitos imediatamente após a sua publicação. Vejamos: Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. Apesar da possibilidade de interposição de petição diretamente em segundo grau, a concessão do efeito suspensivo ao recurso está limitada às sentenças indicadas acima. Diz a norma: Art. 1.012. (...) (...) § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No presente caso, os argumentos expostos pelo peticionante no primeiro grau de jurisdição não autorizam o provimento jurisdicional pleiteado, ou seja, a determinação de matrícula de sua matrícula no curso preparatório objeto da lide. Ainda que venha a ser reconhecida a ilegalidade da exigência contida no edital, a pretendida inscrição do peticionante no curso preparatório sem submissão prévia a qualquer critério de aferição de merecimento, seja a aprovação em procedimento seletivo de provas previsto na Lei no 12.016/2009, seja a análise curricular prevista no edital impugnado, resultaria em violação ao princípio da impessoalidade. Compulsando os autos de origem, constata-se que os termos da petição inicial sugerem que o ora peticionante almeja participar do aludido curso preparatório sem que seja necessário submeter-se previamente a qualquer critério de seleção, o que não pode ser admitido. O alegado desrespeito, pelo edital, ao regramento previsto na Lei no 12.086/2009 poderia, ao menos em tese, autorizar a declaração de nulidade de certame, mas o peticionante não formulou pedido nesse sentido, tendo se limitado a sustentar a existência de violação a “direito líquido e certo” de participar do curso, o que não pode ser deferido sem a submissão do candidato a critérios mínimos de seleção. Além disso, convém observar que embora o peticionante tenha afirmado, na petição inicial do mandado de segurança, que foi impedida sua participação no curso preparatório de oficiais, não trouxe aos autos as provas a respeito de seu requerimento de matrícula ou mesmo o indeferimento da sua inscrição pela autoridade coatora. Assim, está evidenciado que não houve demonstração de direito líquido e certo e tampouco ilegalidade no ato impugnado, razão pela qual a tutela liminar vindicada no Juízo a quo não deveria ter sido concedida. Ademais, por ocasião da apreciação da tutela de urgência pleiteada no bojo do Agravo de Instrumento no 0723338-24.2022.8.07.0000 interposto pelo Distrito Federal restou consignado que, em razão do princípio da hierarquia, somente os subtenentes podem acessar o posto de seguindo-tenente, o que não é o caso da parte ora peticionante, que atualmente ocupa o posto de segundo-sargento (ID 129827219 – autos de origem) Nesse contexto, pelo menos em sede de cognição sumária, ausente a verossimilhança do direito alegado, sendo descabida a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo à Apelação Cível interposta pelo ora peticionante. Preclusa esta decisão, retornem os autos para a análise do apelo. Brasília-DF, 21 de julho de 2022 19:04:00. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador